Tribunal: TJSP
Processo: 2072159-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA EMPRESA CONSTITUÍDA PELA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE NÃO É POSSÍVEL ATINGIR EVENTUAIS BENS DA DOLCE MODELING AGÊNCIA DE MODELO FOTOGRÁFICO EIRELI SEM A PRÉVIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA EMPRESA CONSTITUÍDA PELA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE NÃO É POSSÍVEL ATINGIR EVENTUAIS BENS DA DOLCE MODELING AGÊNCIA DE MODELO FOTOGRÁFICO EIRELI SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, NOS TERMOS DO ART. 133 DO CPC, POIS O PATRIMÔNIO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) NÃO SE CONFUNDE COM O DO SEU TITULAR, RESSALVADOS OS CASOS DE FRAUDE, DE ACORDO COM O ART. 980-A, §§ 6o E 7o, DO CÓDIGO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072159-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, é agravada
ERICA MUNOZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072159-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17.323
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 27a Vara Cível
Agravo no:
2072159-09.2020.8.26.0000
Agravante:
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Agravada:
Erica Munoz da Silva
Juiz prolator da decisão agravada: Vitor Frederico Kümpel
VOTO N.o 17.323
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE
AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DA
EMPRESA CONSTITUÍDA PELA DEVEDORA NO POLO
PASSIVO DA DEMANDA.
MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE
NÃO É POSSÍVEL ATINGIR EVENTUAIS BENS DA DOLCE
MODELING AGÊNCIA DE MODELO FOTOGRÁFICO EIRELI
SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA,
NOS TERMOS DO ART. 133 DO CPC, POIS O PATRIMÔNIO
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA (EIRELI) NÃO SE CONFUNDE COM O DO SEU
TITULAR, RESSALVADOS OS CASOS DE FRAUDE, DE
ACORDO COM O ART. 980-A, §§ 6o E 7o, DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
IRMANDADE
DA
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO interpõe agravo de instrumento com
pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à r. decisão interlocutória de
fls. 67, integrada pela de fls. 72, proferida nos autos da ação de cobrança
ajuizada contra ERICA MUNOZ DA SILVA, em fase de cumprimento de
sentença, que indeferiu o pedido de inclusão de empresa constituída pela ré
no polo passivo da execução, sob o seguinte fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072159-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17.323
3
Vistos. Fls. 62/63: Nada a prover na medida em que, tratando a
Eireli de sociedade limitada, a figura da pessoa jurídica não se
confunde com a pessoa do sócio, sendo de rigor a instauração do
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para
comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial da pessoa jurídica e de
seus sócios. Manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento. Int.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que já
realizou diversas tentativas frustradas de localização de bens em nome da
devedora, e que é desnecessária a instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica porque a agravada figura como
única sócia da empresa Dolce Modeling Agência de Modelo Fotográfico
EIRELI desde que foi constituída, há mais de 180 dias.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 63 do
processo no 1044745-78.2019.8.26.0100).
O pedido de concessão do efeito suspensivo ativo foi
indeferido.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, fundada em contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares, com débito atualizado de R$ 3.540,62 (fls. 66 do
incidente no 0058266-10.2019.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072159-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17.323
4
É certo que a agravante requereu a realização de
pesquisas de bens da devedora por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud,
Infojud e Arisp, as quais foram frustradas (fls. 15/17, 29/30, 45/55 e 56 do
incidente no 0058266-10.2019.8.26.0100).
Por outro lado, não é possível a inclusão da empresa
Dolce Modeling Agência de Modelo Fotográfico EIRELI no polo passivo da
demanda, com o intuito de atingir seus bens para satisfação do crédito
exequendo, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC, para apurar eventuais
abusos. Isso porque, de acordo com o art. 980-A, §§ 6o e 7o, do Código Civil,
a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) tem
personalidade jurídica autônoma, ou seja, seu patrimônio não se confunde
com o do seu titular, ressalvados os casos de fraude:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital
social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
(...)
§ 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada,
no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.
§7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas
dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada,
hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o
patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de
fraude.
Desse modo, mantém-se a r. decisão agravada.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072159-09.2020.8.26.0000 -Voto no 17.323
5
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial Dívida
contraída por pessoa física - Deferimento do pedido de penhora de
bens em nome de empresa individual de responsabilidade limitada
(Eireli), que não integra a lide Descabimento - Patrimônio da
EIRELI que não se confunde com os bens do empresário individual
que a constituiu Necessidade da instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica
Levantamento da
penhora realizada nos autos que se impõe Recurso provido para
tanto. (Agravo de Instrumento no 2028249-29.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado,
julgamento em 12/3/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Diversamente do caso de
empresário individual ou sob firma individual, não é possível o
atingimento do patrimônio de EIRELI sem a instauração de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica

Levantamento da penhora realizada nos autos Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2276921-21.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, julgamento em
20/2/2020).
Ação de cobrança fundada em contrato de trespasse, em fase de
cumprimento de sentença. Decisão de indeferimento de penhora de
bens de EIRELI pertencente à executada. Agravo de instrumento da
exequente. A confusão patrimonial existente entre empresa
individual e seu titular não se verifica em EIRELI, a qual, por sua
estrutura, assemelha-se à sociedade de responsabilidade limitada.
Necessidade, dessa forma, no presente caso, de instauração de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, caso
pretenda a exequente atingir bens da EIRELI pertencente à
executada, ocasião em que deverá demonstrar estarem presentes os
pressupostos legais para tanto (Código Civil, art. 50). Precedentes
deste Tribunal. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. (Agravo de Instrumento no
2008523-06.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgamento em
19/8/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator